Tribunal: TJDFT
Processo: 0704620-46.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0704620-46.2022.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BMG SA APELADO: MARIA REGINA DA SILVA DESPACHO Conforme se verifica, a parte apelante juntou aos autos a guia de cobrança do preparo recursal mas não apresentou o comprovante de pagamento (ID. Num. 43124744). Assim, concedo o prazo de 05 (cinco) dias ao recorrente para que comprove o recolhimento do preparo em dobro, nos termos do art. 932, parágrafo único c/c art. 1.007, § 4o, ambos do Código de Processo Civil - CPC. BRASÍLIA, DF, 6 de fevereiro de 2023 16:16:43. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora